Tribunal: TJDFT
Processo: 0709863-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES. TITULARIDADE DE TERCEIRO INTERESSADO. MONTANTE BLOQUEADO DECORRENTE DE LOCATIVOS QUE RESTARAM PENHORADOS PARA PAGAMENTO DO DÉBITO EXEQUENDO. CONCERTO ENTABULADO ENTRE O TERCEIRO INTERESSADO E ADVOGADAS ATUANTES EM AÇÃO DIVERSA. DESTINAÇÃO DOS VALORES. TITULARIDADE. VIABILIDADE DA DESTINAÇÃO. POSTULAÇÃO NOS AUTOS DO EXECUTIVO. CAUSÍDICAS NÃO INTEGRANTES DA LIDE EXECUTIVA. PRETENSÃO DE LEVANTAMENTO DOS VALORES ASSEGURADOS EM DEMANDA JUDICIAL DIVERSA. POSTULAÇÃO ENDEREÇADA DIRETAMENTE AO JUÍZO DO EXECUTIVO. INVIABILIDADE. MOVIMENTAÇÃO DOS VALORES BLOQUEADOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conquanto possível a destinação de valores bloqueados no bojo de cumprimento de sentença, pela terceira interessada que os titulariza, por meio de concerto entabulado com terceiros estranhos ao executivo, inviável o acolhimento da pretensão, formulada pelas destinatárias, de levantamento de tais valores, à medida em que, sendo as beneficiárias estranhas à execução em que recolhidos os valores, devem postular ao juiz da ação na qual funcionam, e na qual fora constituído o crédito que as assiste, a penhora ou a disponibilização do crédito que titularizam em favor daquele Juízo, não as assistindo suporte para intervirem em processo que não as envolve formulando a pretensão de soerguimento de valores consoante pretendido.
2. Conquanto admissível a intervenção de terceiro em processo que originalmente lhe é estranho visando a defesa de direito próprio, não se afigura viável que, no ambiente de cumprimento de sentença, efetivada penhora que atingira crédito originário de locativos a ser revertido originalmente ao executado, promovido o recolhimento do penhorado, a terceira, reputando-se credora da locatária alcançada pela medida judicial, postule a movimentação do recolhido, pois deverá formular a pretensão junto ao juízo no qual germinara o crédito que a assiste, observando-se, inclusive, a ordem de preferência das constrições que alcançaram o mesmo ativo.
3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.